Tribunal: TJSP
Processo: 1022622-96.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Julgamento antecipado. Cerceamento de direito não verificado. Elementos suficientes à análise das questões trazidas pelas partes. Instrução probatória que tem como fim a formação do convencimento do julgador, a quem compete a decisão sobre a pertinência da produção de outras provas.

Sociedade cooperativa. Apelação. Nulidade de atas e de Assembleia Geral e Extraordinária respectivas.

Ementa:
Julgamento antecipado. Cerceamento de direito não verificado. Elementos suficientes à análise das questões trazidas pelas partes. Instrução probatória que tem como fim a formação do convencimento do julgador, a quem compete a decisão sobre a pertinência da produção de outras provas.

Sociedade cooperativa. Apelação. Nulidade de atas e de Assembleia Geral e Extraordinária respectivas. Contingente probatório não condizente com as alegações dos apelantes. Ausência de vícios que maculem as Assembleias Gerais regularmente convocadas e cujos procedimentos previstos no Estatuto Social da Cooperativa foram devidamente observados.

Recurso desprovido.